Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726789-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão que, em cumprimento de sentença proposto por ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO (processo n. 0703757-71.2019.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação da exequente, para estabelecer os seguintes parâmetros para a correção monetária e os juros de mora (ID 131996667, origem): 1.1_Até a vigência da EC no 113/2021 (08/12/2021), aplicam-se os parâmetros do tema repetitivo no 905: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; 1.2_A partir de 08/12/2021, utiliza-se apenas a SELIC, na forma do art. 3o da EC no 113/2021, sem juros de mora, pois já computados na SELIC. O Código de Processo Civil prevê: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intime-se a parte agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível preclusão quanto ao tema ligado à aplicação da TR como índice de correção monetára, pois tal questão é objeto do AGI n° 0728412-93.2021.8.07.0000. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator